Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. APARELHO CELULAR. PROPRIEDADE COMPROVADA. CONTEXTO DA APREENSÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE PARA A PERSECUÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. Assim, enquanto for útil à persecução penal, não será possível a devolução da coisa apreendida, ainda que tal bem pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita.
2. Incabível o pleito de restituição de aparelho celular apreendido quando, ainda que provada a propriedadedo bem, o contexto em que se deu a apreensão permitir concluir que o objeto se mostra importante para a persecução penal, especialmente para a apuração de eventual vinculação ao tráfico de drogas - se utilizado como instrumento ou se produto do crime, circunstância que será melhor apreciada por ocasião da instrução probatória, a qual se encontra em fase inicial.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.